Tribunal: CARF
Processo: 10073.721546/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721546/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.277 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
VIAÇÃO SENHOR DOS PASSOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO NO
ADE. NULIDADE.
Na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da existência
de débitos sem exigibilidade suspensa com a Fazenda Pública, os ditos débitos
devem estar especificados no ato declaratório, sob pena de nulidade por
cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para declarar nulo o Ato Declaratório Executivo DRF/VRA no
753289 e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Nacional a partir de 01/01/2013.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721546/2012-40
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.277 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721546/2012-40

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/VRA no 753289,
de 10/09/2012, por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB excluiu a contribuinte em epígrafe do sistema simplificado de tributação das micro
e pequenas empresas de que cuida a Lei Complementar no 123/2006 (Simples Nacional), com
efeitos a partir de 01/01/2013.
A razão apontada no ADE para a exclusão de ofício foi a existência de débitos
sem exigibilidade suspensa com a Fazenda Pública Federal.
Irresignada com a exclusão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
piso que trata das alegações lançadas pela contribuinte:
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do ADE em 09/10/2012 e, em 01/11/2012, apresentou
sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
1- No dia 12/09/2012 solicitou o parcelamento dos seus débitos nos termos da
Resolução CGSN no 94/2011 e IN RFB no 1.229/2011;
2- De acordo com a Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do
Simples Nacional, possuía débitos de PAES relativos às parcelas de nos 55/120, 56/120
e 58/120. Ocorre que tais parcelas foram quitadas nas épocas oportunas, conforme
recibos que anexa aos autos;
3- Protesta pela produção de todas as provas admissíveis, juntada de novos documentos,
perícias de todo gênero, bem como o depoimento pessoal da autoridade policial, sob as
penas da lei, oitiva testemunhal, vistorias e laudos se necessário houver, para todos os
efeitos de direito.
Requer o contribuinte, ao final, seja declarado nulo ou insubsistente o ADE de exclusão
do Simples Nacional. Requer, também, seja realizada a revisão dos valores objeto do
parcelamento solicitado para sanar as incorreções demonstradas, no intuito de se evitar
uma eventual ação judicial tendente a restituir os valores pagos a maior ou a
compensação dos mesmos.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 10-
50.338 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – DRJ/POA,
ora guerreado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.277 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721546/2012-40

PROVA TESTEMUNHAL - FALTA DE PREVISÃO LEGAL. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS - PRECLUSÃO. PEDIDO DE PERÍCIA - PEDIDO
GENÉRICO NÃO FORMULADO.
Nos termos da legislação do PAF, não há previsão para produção de prova testemunhal,
e toda prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão,
salvo exceções previstas. Devem ser indeferidos os pedidos de perícia formulados,
quando não atendidos os requisitos legais ou ainda quando desnecessários para se
formar a convicção acerca dos fatos e motivos da exclusão, e os pedidos de diligência
devem ser indeferidos quando prescindíveis ao deslinde do litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em apertada síntese, a autoridade julgadora a quo considerou que a contribuinte
manifestou-se acerca de débitos de Simples Nacional e parcelamento especial (PAEX), que não
foram os motivadores do ato administrativo de exclusão. Por outro lado, a contribuinte não teria
se manifestado acerca do débito que efetivamente teria motivado a exclusão. Este débito teria
sido parcelado somente em 30/08/2006, ou seja, após o prazo legal para a regularização do
débito motivador da exclusão do Simples Nacional.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, inicialmente, a contribuinte reiterou que os débitos motivadores da
exclusão de ofício estariam abarcados por pedido de parcelamento feito anteriormente à
intimação do ato de exclusão do Simples Nacional. Destaco trecho da peça recursal que trata da
matéria:

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.277 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721546/2012-40

Quanto ao mérito, a recorrente asseverou que havia solicitado tempestivamente o
parcelamento dos débitos pendentes conforme a Resolução CGSN no 94/2011 e a IN RFB no
1.229/2011 para evitar a exclusão do Simples Nacional. Cito suas palavras:

Ainda quanto ao mérito, asseverou que os débitos relativos ao PAEX no 55/120,
56/120 e 58/120 teriam sido quitados conforme documentos juntados na manifestação de
inconformidade.
Ademais, pugnou pela produção de prova pericial e protestou pela produção de
novas provas.
Ao final, pediu uma decisão sobre o parcelamento realizado e reforma da decisão
de piso para declarar nulo ou insubsistente o ADE de exclusão do Simples Nacional.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.277 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721546/2012-40

Conforme visto, trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência
de débitos sem exigibilidade suspensa com a Fazenda Nacional.
A controvérsia reside na identificação dos débitos que motivaram a exclusão de
ofício conforme a legislação de regência do Simples Nacional, assim como a ocorrência ou não
da regularização tempestiva dos débitos em questão.
Nulidade do ato declaratório de exclusão do Simples Nacional.
À partida, impende salientar que há uma controvérsia acerca dos débitos que
teriam dado azo à exclusão do Simples Nacional. Segundo a contribuinte, seriam os débitos do
PAEX no 55/120, 56/120 e 58/120. Segundo a autoridade julgadora de piso, o débito motivador
seria o débito não previdenciário inscrito em Dívida Ativa da União.
Tenho que a origem desta celeuma é justamente a falta de especificação dos
débitos motivadores da exclusão de ofício no ADE sob exame.
Esta Turma tem jurisprudência firme no sentido de considerar como nulo o ato
administrativo de exclusão do Simples Nacional quando a motivação for a existência de débitos
exigíveis com a Fazenda Pública, mas o ADE não traz a especificação dos citados débitos. Trago
alguns precedentes:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano - calendário: 2015
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE CIÊNCIA DOS DÉBITOS QUE MOTIVARAM
A EXCLUSÃO. DETERMINAÇÃO NORMA EXECUÇÃO. NULIDADE. SUMULA
CARF 22.
Constatado nos autos que a Unidade de Origem deixou de especificar quais débitos
motivaram a exclusão e dar ciência dos mesmos à Recorrente, conforme determinado
em norma de execução do próprio Fisco, o que causou prejuízo à sua defesa, há que ser
decretada a nulidade do ADE de exclusão por aplicação analógica da Súmula CARF n°
22. (Acórdão CARF no 1401-004.556, de 10/08/2020)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano - calendário: 2016
DÉBITOS. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. NULO.
O ato declaratório de exclusão de empresa do SIMPLES NACIONAL deve conter,
obrigatoriamente, os débitos eventualmente em aberto e que motivaram a sua emissão,
sob pena de nulidade do ato. (Acórdão CARF no 1401-004.461, de 14/07/2020)
EXCLUSÃO. DÉBITOS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO. NULIDADE.
Na espécie, reconhece - se a nulidade do ato administrativo de exclusão do Simples
Nacional em razão da falta de especificação no ato declaratório executivo dos débitos
que lhe deram motivação. (Acórdão CARF no 1401-004.754, de 17/09/2020)
Conforme se verifica nos precedentes acima, a questão é a aplicação da mesma
lógica jurídica que anima a Súmula CARF no 22:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.277 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721546/2012-40

É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Trago à colação excerto da fundamentação do Acórdão no 1401-004.553, de
10/08/2020, de minha lavra, que esclarece a posição adotada pela Turma:
Nulidade do Ato Declaratório Executivo.
A recorrente pugnou pela nulidade do Ato Declaratório Executivo que a excluiu do
Simples Nacional a partir de 01/01/2013 uma vez que o ato administrativo mencionaria
apenas de forma genérica a existência de débitos exigíveis, sem especificá-los. Cito suas
palavras:
Convém mencionar ainda que este CARF já se manifestou pela nulidade de Atos
Declaratórios sem a indicação do valor devido. Assim, evoca a Súmula 22 do CARF a
ser aplicada neste momento, em benefício do Recorrente.
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem
a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa
O cerne da questão preliminar levantada pela contribuinte é o cerceamento do direito de
defesa.
De fato, esta Turma firmou o entendimento de que fere o pleno exercício do direito de
defesa uma exclusão do Simples Nacional que aponte de forma genérica a existência de
débitos sem que seja dada imediata oportunidade ao sujeito passivo de conhecer os
débitos que teriam dado azo ao ato administrativo de exclusão. Em outras palavras, é
preciso que a autoridade administrativa encaminhe ao sujeito passivo, junto com o ato
de exclusão, lista dos débitos que deram causa ao ato administrativo.
Convém destacar, ademais, que, a partir da ciência do ato de exclusão, correm dois
prazos em paralelo: para impugnar o ato de exclusão e para regularizar os débitos em
questão. Contudo, havendo incerteza acerca dos débitos aos quais se refere o ato
administrativo, haveria prejuízo tanto para a regularização, quanto para a impugnação
do ato administrativo.
Nesta esteira, é oportuno salientar que também as orientações sobre acréscimos legais e
procedimentos para a regularização dos ditos débitos devem ser suficientemente claras e
destacadas, uma vez que se trata de micro e pequenas empresas, que são
hipossuficientes perante o Estado tributante e não contam, via de regra, com os mesmos
recursos de assessoria contábil e fiscal de que dispõem as médias e grandes empresas.
Penso que seja um dos desdobramentos do tratamento diferenciado e privilegiado que o
Estado deve oferecer a estas pessoas jurídicas por força de previsão constitucional.
Examinando os precedentes que deram fundamento à Súmula CARF no 22 citada pela
recorrente, verifica-se que o ponto em que as decisões se apoiam é justamente o
cerceamento do direito de defesa. A título exemplificativo, trago à colação parte da
fundamentação do Acórdão no 303-31.479, exarado em 17/06/2004 pela 3a Câmara do
3o Conselho de Contribuintes:
A menção genérica de existência de pendências junto à PGFN, na maioria das vezes,
coloca o contribuinte numa situação de impossibilidade de defesa no prazo concedido
pelo ato declaratório .
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.277 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721546/2012-40

O que se tem visto ao longo de vários processos que por aqui transitaram é que muitas
das vezes nem mesmo a SRF tem clareza com relação a quais sejam as tais pendências,
jogando toda a responsabilidade na apresentação de certidões negativas a serem
expedidas pela PGFN a favor do contribuinte e/ou de seus sócios. E quando ocorre de
não serem apresentadas juntamente com o pedido de revisão via SRS, são
sumariamente indeferidas as solicitações de revisão.
Entretanto, no caso concreto, não se passa exatamente assim, isto é, desta vez há nos
autos a exposição de extratos que apontam a existência de débito de sócia da empresa,
na data de expedição do ato declaratório, com exigibilidade não suspensa.
Contudo, persiste evidência de cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Da mesma forma, extrai-se do Acórdão no 301-31.917, de 17/06/2005, da 1a Câmara do
3o Conselho de Contribuintes a seguinte fundamentação:
Verifica-se, inicialmente, que consta, às fls. 50 e 71, o Ato Declaratório de n. 287 715,
que determina a exclusão do contribuinte da Sistemática do SIMPLES, traz como
motivação "pendências da empresa e/ou sócios junto à PGFN".
[...]
Acrescente-se a tão bem fundamentadas razões que a não explicitação da motivação
que terminou por impor a penalidade à recorrente redunda na conseqüência de que a
repartição não propiciou à contribuinte o pleno conhecimento das circunstâncias de tal
fato, com evidente cerceamento do direito de defesa, nos termos da Lei instituidora do
SIMPLES, que, textualmente, afirma, em seu artigo 15°, parágrafo 3°:
[...]
Entendo que a aplicação de determinada penalidade a um contribuinte por conta de
supostas "pendências" sem a sua clara e detalhada especificação se constitui em
evidente cerceamento ao direito de defesa.
No caso vertente, penso que tal cerceamento do direito de defesa ocorreu.
No Ato Declaratório Executivo, não há a indicação dos débitos que deram causa à
exclusão do Simples Nacional. A autoridade administrativa limitou-se a apresentar uma
orientação para que a contribuinte buscasse na sítio da RFB na internet quais os débitos
que haviam dado azo à exclusão do Simples Nacional:

Com efeito, insta destacar que a Manifestação de Inconformidade alegando que todos os
débitos haviam sido quitados foi apresentada em 22/10/2014 e o extrato do Sistema de
Vedações e Exclusões do Simples – SIVEX, em que constam os débitos que geraram o
ADE, somente foi juntado ao processo em 01/2015:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.277 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721546/2012-40

Neste contexto, penso que seja aplicável ao caso concreto a lógica jurídica que dá
fundamento à Súmula CARF no 22, que somente é vinculante para as exclusões relativas
ao Simples Federal, conforme redação revisada em 2018:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Destarte, voto, neste ponto, por dar provimento ao recurso voluntário em razão da
nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/GVS no 883261/2014.
Considerando, portanto, que o ato declaratório executivo em questão não
especificou os débitos que dariam azo à exclusão da contribuinte do Simples Nacional, tenho que
o ato administrativo cerceou o direito de defesa da contribuinte.
Destarte, configura-se a hipótese de nulidade do ato conforme previsão do artigo
59, II, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Conclusão.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.277 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721546/2012-40

Voto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar nulo o Ato
Declaratório Executivo DRF/VRA no 753289 e determinar a reinclusão da contribuinte no
Simples Nacional a partir de 01/01/2013.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital